Tribunal: TJDFT
Processo: 0731731-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0731731-27.2025.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): CAIXA SEGURADORA S/A Apelado (s): MARIA LUCIA CASSIANO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DESPACHO ======== Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], e consoante o disposto no art. 932, IV, “a” e V, “a”, do CPC, incumbe ao Relator: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; “Da mihi factum, dabo tibi ius”, Dá-me os fatos que eu te darei o Direito. À luz dos fatos e documentos narrados, e diante da discussão acerca da assunção da responsabilidade da seguradora pelo sinistro ao não realizar exames médicos prévios à contratação, em controvérsia sobre a preexistência de doença degenerativa, diante do posicionamento de negativa de cobertura em razão de alegada doença preexistente, pretensão ao pagamento do prêmio decorrente da adesão ao contrato de seguro firmado em razão de um financiamento habitacional; concedo prazo sucessivo de 15 dias para que as partes se manifestem acerca da possível incidência da Súmula 609/STJ, com o seguinte teor: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado", viabilizando (ou não, se o caso) a aplicação do art. 932, IV, “a” e/ou V, “a” do CPC. Após o transcurso do prazo, venham os autos para julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 05 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.